Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600560-25.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
08/07/2025
Número: 0600560-25.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Senador, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600560-
25.2024.6.16.0121, que confirmou a decisão liminar proferida, julgou procedente a inicial, para, nos
termos do art 73, § 4º, da lei nº 9.504/97, condenar os representados Laerton Weber e Alexandre
Graunke ao pagamento de multa equivalente a 5.000 (cinco mil) UFIR. Conforme comprovado no
documento id 125148106, os representados, em flagrante desrespeito à lei e ao Poder Judiciário,
mantiveram a propaganda questionada, depois de intimados da decisão liminar que determinou a
sua retirada "em qualquer de suas contas de rede social, sites pessoais e outros meios de
divulgação, sob pena de multa individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida, do
mesmo valor, a cada hora de eventual descumprimento desta decisão". A intimação daquela
decisão ocorreu em 21 de setembro de 2024, às 15 horas e 33 minutos (certidão id 125102590), a
partir da qual tiveram 1 (uma) hora para o seu cumprimento, o que não ocorreu, visto que foi
comprovada a manutenção da propaganda até as 18 horas e 18 minutos do dia da intimação. O
descumprimento da ordem judicial por si só ocasionou incidência do valor da multa arbitrada de
R$ 5.000,00, que deve ser somada com o seu múltiplo, pelo número de horas em que ocorreu a
desobediência. Desta forma, devido ao descumprimento da decisão id 125100709, condenou cada
um dos representados ao pagamento do valor de R$ 15.000,00. (Representação Eleitoral -
Publicidade Institucional em Período Vedado - Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Cleci
Mara Rambo Loffi e Gilson Backes nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97
em face de Laerton Weber, Alexandre Graunke. Alega-se que, no dia 17/09/2024 foi publicado no
Diário Oficial do Município de Mercedes o extrato do edital de licitação que possui como objeto a
restauração de rodovia municipal que liga a sede do Município ao Distrito de Três Irmãs. No dia
20/09/2024, o Sr. Laerton Weber, prefeito do Município de Mercedes e candidato a reeleição,
divulgou em sua página de facebook um vídeo1 para anunciar a abertura da licitação. No referido
vídeo, o candidato aparece segurando os papeis do processo licitatório, com a seguinte fala: "Olá
pessoal. Estou aqui no distrito de Três Irmãs, aonde que eu tenho uma novidade (...) Acrescenta
que, "No dia 04 de outubro está publicado o processo licitatório número 148, aonde que vai ser
feito o asfaltamento CBUQ desde a Sede até o distrito das Três Irmãs.". Neste momento, aparecem
os documentos públicos pertencentes ao processo licitatório, com o timbre do município de
Mercedes. O Sr. prefeito finaliza sua fala com a seguinte frase: (...) Então essa comunidade também
será recebida com esse asfaltamento ainda no nosso governo Laerton e Alex". Na sequência, o Sr.
Alex, candidato a vice-prefeito, complementa a produção com os dizeres: "E logo na sequência no
ano seguinte estaremos asfaltando dentro do distrito tanto de Três Irmãs, quanto do Arroio
Guaçu."(...). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
ALEXANDRE GRAUNKE (RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
LAERTON WEBER (RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
CLECI MARIA RAMBO LOFFI (RECORRIDA)
LARISSA LOFFY (ADVOGADO)
LUCIANO BAYER (ADVOGADO)
GILSON BACKES (RECORRIDO)
LARISSA LOFFY (ADVOGADO)
LUCIANO BAYER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
29.773.726 MAICON LUAN STEFAN (TERCEIRO
INTERESSADO)
Z. K. PRODUCOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44597103
08/07/2025
14:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44597103 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.639

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600560-25.2024.6.16.0121 – Mercedes –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LAERTON WEBER
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRENTE: ALEXANDRE GRAUNKE
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDA: CLECI MARIA RAMBO LOFFI
ADVOGADO: LARISSA LOFFY - OAB/PR103704
ADVOGADO: LUCIANO BAYER - OAB/PR65351
RECORRIDO: GILSON BACKES
ADVOGADO: LARISSA LOFFY - OAB/PR103704
ADVOGADO: LUCIANO BAYER - OAB/PR65351
TERCEIRO INTERESSADO: Z. K. PRODUCOES LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: 29.773.726 MAICON LUAN STEFAN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
DIVULGAÇÃO
EM
REDE
SOCIAL
PESSOAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE IRREGULARIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente representação
especial, condenando os recorrentes à multa por
conduta vedada (art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/97), em razão da divulgação de abertura
de licitação em perfil pessoal no Facebook.

Num. 44597103 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se
a postagem realizada por candidato à reeleição
em seu perfil pessoal no Facebook, divulgando a
abertura de licitação, configura a conduta vedada
no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, ainda que
veiculada fora dos canais de comunicação
oficiais do município e sem dispêndio de
recursos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da conduta vedada exige a
demonstração de que a publicidade institucional
foi veiculada em canais de comunicação oficiais
de
órgãos
públicos
ou
entidades
da
administração indireta e custeada com recursos
públicos.
4.
A
jurisprudência
do
TSE
firmou
o
entendimento de que a divulgação de atos de
governo municipal em perfil pessoal de rede
social, ainda que no período vedado, não
configura conduta vedada, desde que não haja
dispêndio de recursos públicos.
5. No caso, a publicação ocorreu no perfil
pessoal do candidato, sem comprovação de
custeio com recursos públicos, o que afasta a
caracterização da conduta vedada.
6. O vídeo apresentado pelos investigantes para
comprovar o descumprimento da liminar não
possui autenticação eletrônica, não sendo
suficientes para comprovar o alegado, conforme
a regra disposta no art. 422, §1º, do Código de
Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de Julgamento: 1. A divulgação de atos de
governo municipal em perfil pessoal de rede
social, sem dispêndio de recursos públicos, não
configura conduta vedada. 2. A ausência de
provas
autênticas
e
idôneas
sobre
o
descumprimento da liminar impõe a reforma da
multa aplicada.

Num. 44597103 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 73, VI, "b"; art. 422, do CPC.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AI nº
1942-55/SP,
Min.
Laurita
Vaz,
DJe
de
17.2.2014; TSE, Recurso Especial Eleitoral nº
060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023; TRE/PR, ED no REl nº 060026345,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024;
TSE,
AgReg
no
REspe
nº
060049557, Min. Raul Araujo Filho, DJE de
24/02/2023;
TSE,
AgReg
no
REspe
nº
060060882, Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 30/08/2022; TSE, AgReg no REspe nº
060003945, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
de 03/06/2022; TRE/PR, ED no REl nº
060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/12/2024; TRE-PR, RE 0600356-
02.2024.6.16.0114, Relatora: DESA. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI, j. em 04/06/2025;
TRE-PR, RE 0600175-71, Rel. Desa. Claudia
Cristina Cristofani, J. 02/09/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por LAERTON WEBER e ALEXANDRE GRAUNKE contra a
decisão do Juízo da 121ª Zona Eleitoral - Marechal Cândido Rondon, que julgou procedente Representação
Eleitoral Especial ajuizada por CLECI MARIA RAMBO LOFFI e GILSON BACKES por suposta prática
de conduta vedada.
Na origem, a ação foi julgada procedente, sob o fundamento de que os representados, prefeito e vice-prefeito
do Município de Mercedes e candidatos à reeleição, realizaram publicidade institucional com evidente
promoção pessoal em suas contas de rede social, no período vedado, ao divulgar a licitação para a

Num. 44597103 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
restauração de rodovia municipal utilizando documento público oficial da Prefeitura de Mercedes,
condenando os representados ao pagamento de multa equivalente a 5.000 UFIR, bem como, a cada um dos
representados, multa de R$ 15.000,00 por descumprimento de liminar.
Em suas razões (id. 44206010), os recorridos arguem, em preliminar, a ilegitimidade ativa dos
representantes, afirmando que são cidadãos/eleitores e não se enquadram no rol taxativo de legitimados do
artigo 96 da Lei nº 9.504/97.
Ainda em preliminar, sustentam a inadequação da via eleita, pois a suposta infração ao artigo 73 da Lei nº
9.504/97 deveria seguir o rito da investigação judicial eleitoral, conforme previsto no §12 do referido artigo
e no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, que admite dilação probatória mais ampla, ao contrário do rito
mais célere da propaganda eleitoral.
No mérito, aduzem que as postagens questionadas ocorreram em seus perfis pessoais, sem utilização de
recursos públicos ou estrutura da administração pública.
Afirmam que a divulgação de obra pública concluída ou a ser realizada pela municipalidade, sem custeio do
erário, configura legítimo exercício da liberdade de expressão e prestação de contas dos feitos políticos, não
se confundindo com publicidade institucional.
Por fim, contestam a aplicação da multa por descumprimento da liminar.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença, declarando a
improcedência da demanda e afastando a condenação imposta.
A parte recorrida, embora regularmente intimada para contrarrazões (id. 44232845), quedou-se inerte.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44303500), opinando pela
rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita, ao argumento de que os
representantes são efetivamente candidatos e o rito processual adotado é adequado à ação.
No mérito, sustenta que a conduta dos recorrentes se enquadra na vedação do art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/97, configurando publicidade institucional com promoção pessoal e utilização da estrutura da
Administração Pública, não se tratando de exceção legal. Argumenta, ainda, que a multa aplicada por
descumprimento da decisão liminar é razoável e proporcional à gravidade da conduta. Ao final, opina pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44597103 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 16/11/2024 (id. 44206008) e o recurso interposto em
18/11/2024 (id. 44206010), sendo, portanto, tempestivo, nos termos do art. 73, §13, da Lei 9.504/97.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto e passo, inicialmente, à análise das preliminares arguidas.

I - Preliminares

Ilegitimidade Ativa dos Recorridos
A preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelos recorrentes não merece acolhimento.
A legitimidade ativa para a propositura das representações relativas ao descumprimento da Lei 9.504/97 está
assim delimitada:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se: (...)
No caso em exame, constata-se que os representantes, ora recorridos, CLECI MARIA RAMBO LOFFI e
GILSON BACKES, foram candidatos aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeito, respectivamente, no município
de Mercedes nas eleições 2024, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença de deferimento dos
respectivos registros de candidatura em 29/08/2024, conforme informações extraídas do Pje 1º Grau nos
processos Rcad 0600243-27.2024.6.16.0121 e Rcad 0600244-12.2024.6.16.0121.
Após essa data, em 20/09/2024, foi ajuizada a representação em apreço (id. 44205901), data na qual,
portanto os representantes ostentavam a condição de candidatos, carregando para si a plena legitimidade de
ajuizamento da representação nos termos do art. 96 da Lei 9.504/97.
Portanto, beira a litigância de má-fé a invocação pelos recorrentes quanto a pretensa incidência da
jurisprudência relacionada a ilegitimidade voltada aos pré-candidatos, condição que inequivocamente não se
amolda ao caso em exame.
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Inadequação da Via Eleita
Arguem os recorrentes preliminar de inadequação da via eleita por utilização do rito processual da

Num. 44597103 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
propaganda eleitoral irregular em caso de conduta vedada.
Inicialmente, destaco que na origem a representação foi fundada nos art. 73, §4º c/c art. 73, VI, “b”, da Lei
9.504/97, razão pela qual deve se submeter ao rito processual previsto no art. 22 da LC 64/90, na forma do
art. 73, §12 da Lei 9.504/97.
Não obstante, em análise quanto à marcha processual adotada, verifica-se que os representados, ora
recorrentes, foram citados para apresentar contestação no prazo de 2 (dois) dias, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE nº 23.608/17, que regulamenta o processamento das demais representações previstas na Lei
9.504/97 (id. 44205910).
Os representados apresentaram contestação, tempestivamente, na mesma data da intimação (id. 44205927 e
44205931), apontando a falha procedimental e requerendo a aplicação do rito previsto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90. Deduziram todas as suas teses de defesa, e, ao final, requereram “[a] produção de
todas as provas em direito admitidas”, sem especificá-las.
Pois bem.
A adoção do rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 na apuração das condutas vedadas aos
agentes públicos, previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97, está prevista no §12 do referido dispositivo,
incluído no ordenamento jurídico pela Lei nº 12.034/2009.
A alteração legislativa se deu em razão de acirradas discussões jurisprudenciais tidas até então, nas quais se
defendia a incompatibilidade de processamento de demandas com potencial de cassação de registro ou
diploma sob o rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97, que não prevê fase instrutória.
A tônica da alteração, portanto, foi conferir às partes o direito à ampla produção probatória, que antes se
limitava à prova documental previamente constituída, apresentada com a petição inicial e com a contestação.
Nesse contexto, tem-se que no caso em apreço a inobservância do rito não causou prejuízo às partes, pois
nenhuma delas formulou pedido específico de produção de provas ou apresentou rol de testemunhas no
momento adequado.
Além disso, verifica-se que, a despeito da ausência de intimação para apresentação de alegações finais, não
se verifica nenhum prejuízo às partes, na medida em que, não havendo pedido ou determinação de produção
de provas, não cabe a abertura de prazo para alegações finais.
Nesse sentido, conforme entendimento já sedimentado no Tribunal Superior Eleitoral, “não havendo pedido
para apresentação de outras provas que justificassem nova manifestação da parte, embora essa tenha sido
intimada a tanto, não se verifica prejuízo decorrente da ausência de abertura de prazo para alegações

Num. 44597103 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
finais” (TSE, AI nº 1942-55/SP, Min. Laurita Vaz, DJe de 17.2.2014).
Anoto, ainda, que a contestação e o recurso atenderam os prazos processuais da LC 64/90, conferindo plena
tempestividade aos atos praticados, inexistindo, portanto, prejuízo.
Ademais, ainda que verificada a nulidade quanto ao rito processual adotado, não é caso de anulação da
sentença, sendo possível decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite, nos termos do art. 282, §2º, do
Código de Processo Civil, conforme fundamentação a seguir exposta.
Destarte, rejeito as preliminares arguidas

II - Mérito

No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se em definir se a postagem veiculada pelo
recorrente Laerton Weber, prefeito do município de Município de Mercedes e candidato à reeleição, em sua
página pessoal do Facebook, para anunciar a abertura da licitação, configura a conduta vedada no art. 73,
VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, de seguinte redação:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio destaca o caráter objetivo do ilícito, decorrente
da presunção legal de que as condutas descritas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 têm o condão de causar
desequilíbrio no pleito:

As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e jurisprudência -
constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e surgiram como um antídoto à
reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia da criação da figura jurídica das condutas
vedadas é justamente evitar o uso da administração pública como forma de desequilibrar a

Num. 44597103 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
competição eleitoral. Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de
finalidade, com conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na prática da conduta
vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato à moldura jurídica estabelecida
em abstrato pelo legislador. (...)
(Manual de Direito Eleitoral, 10ª ed., 2024, p. 807)

Com efeito, consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto desta Corte,
para a caracterização das condutas vedadas não importa a intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o
alcance do ato ilícito - circunstâncias que servem apenas como parâmetro para a fixação da sanção -,
bastando que a ação praticada se enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA
LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA
ROBUSTA DA OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no art. 73 da
Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de natureza
objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023)

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois, conforme
entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada independe da
finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024)

Num. 44597103 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
No entanto, a configuração do ilícito depende de um juízo de subsunção dos fatos aos requisitos previstos na
norma e dela decorrentes.
No que se refere ao disposto no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, a jurisprudência é uníssona no sentido
de que a norma veda: a) a autorização de veiculação de publicidade institucional, assim caracterizada em
razão de seu conteúdo e do custeio estatal na sua produção e divulgação, no trimestre anterior ao pleito ou
a sua permanência no período vedado; b) em canais de comunicação oficiais de órgãos públicos ou
entidades da administração indireta da circunscrição do pleito; c) excetuadas as propagandas de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado, a publicidade previamente autorizada pela Justiça Eleitoral
em razão de grave e urgente necessidade pública e aquelas que visem a promover a transparência da
atividade governamental, nos termos do art. 15 da Resolução TSE nº 23.735/2024.
No caso em apreço, os recorridos sustentam na petição inicial que os candidatos à reeleição valeram-se de
seus cargos e do serviço público para se autopromover com o aproveitamento da licitação iminente,
documentos públicos e brasão do município, associados aos dizeres “esse asfaltamento ainda no nosso
governo Laerton e Alex”; “E logo na sequência no ano seguinte estaremos asfaltando”.
Os recorrentes, por sua vez, sustentam que o juízo de origem se equivocou ao equiparar postagem em rede
social privada do candidato, no transcorrer da campanha, com publicidade institucional em período vedado.
De início, destaco que não há qualquer prova nos autos que indique que a publicação ocorreu em algum
canal oficial do governo municipal. Ao contrário, os elementos trazidos pela própria recorrida demonstram
que a veiculação da publicidade ocorreu originariamente no perfil pessoal do candidato LAERTON
WEBER.
Confira-se as imagens constantes da petição inicial (id. 44205901):

Essa distinção é essencial para o deslinde do feito, porquanto o entendimento jurisprudencial fixado a partir
das eleições de 2020, capitaneado pelo Min. Luis Roberto Barroso (AgREspe nº 1519-92), é no sentido de
que a manutenção das publicações veiculadas no perfil pessoal do agente público não configura conduta
vedada. Confira-se:

ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DIVULGAÇÃO DE

Num. 44597103 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
ATOS DE GESTÃO EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. FORA DO PERÍODO
VEDADO. CONSIDERADA A BASE FÁTICA CONSTANTE DO VOTO VENCEDOR.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
CONDUTA VEDADA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ACÓRDÃO REGIONAL
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
6. Este Tribunal Superior fixou a compreensão de que não configura conduta vedada a
divulgação de conteúdo de promoção pessoal em perfil privado do candidato nas
redes sociais, ainda que haja a divulgação de obras e serviços públicos (AgR-REspe nº
1519-92/MG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 23.4.2019, DJe de 28.6.2019).
7. O acórdão regional, que afastou a configuração da conduta vedada, está em
conformidade com a orientação desta Corte Superior, o que, conforme assentado na
decisão agravada, atrai a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
8. Conforme a jurisprudência do TSE, "[...] no âmbito das chamadas condutas vedadas aos
agentes públicos em campanhas, cuja disciplina encontra-se inserta na Lei nº 9.504/97,
arts. 73 a 78, imperam os princípios da tipicidade e da estrita legalidade, devendo a
conduta corresponder exatamente ao tipo previamente definido pela lei" (AgR-REspe nº
626-30/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 26.11.2015, DJe de
4.2.2016).
(...)
(TSE. AgReg no REspe nº 060049557, Min. Raul Araujo Filho, DJE de 24/02/2023)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. PREFEITO. PUBLICAÇÃO, EM PERFIL PARTICULAR DE
REDE SOCIAL, EM PERÍODO VEDADO, DE ATOS DE SUA GESTÃO À FRENTE
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. BRASÃO DA PREFEITURA QUE APARECE
DE FORMA INCIDENTAL. CONDUTA VEDADA NÃO CARACTERIZADA.
PRECEDENTES.
DECISÃO
REGIONAL
EM
DESARMONIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL
PROVIDOS.
1. A Corte regional manteve a sentença que julgou procedente a representação por conduta
vedada, por considerar que configura publicidade institucional divulgada em período
vedado, publicações, no perfil pessoal do Instagram do então prefeito, divulgando obras
realizadas pela Prefeitura, com uso de brasão do município.
2. A conclusão assentada pela Corte regional destoa da jurisprudência deste Tribunal
Superior, que já assentou que a utilização de redes sociais privadas, em período
vedado, para divulgar realizações do governo municipal, com a finalidade de
promoção pessoal, não caracteriza conduta vedada. Precedentes.
3. Agravo e recurso especial providos.
(TSE. AgReg no REspe nº 060060882, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
30/08/2022)

Num. 44597103 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21

ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHAS ELEITORAIS. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERFIL PESSOAL NO FACEBOOK. BRASÃO DA PREFEITURA QUE
APARECE
DE
FORMA
INCIDENTAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MULTA
AFASTADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO
DOS AUTOS.SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de agravo interno manejado em face de decisão por meio da qual foi dado
provimento ao recurso especial eleitoral para reformar o acórdão regional e afastar a multa
que foi imposta ao agravado, prefeito do Município de Curitiba/PR, à época dos fatos, com
fundamento no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97.
2. O Tribunal de origem manteve a multa imposta na sentença, por considerar que
configura publicidade institucional divulgada em período vedado, uma única postagem na
rede social do recorrente, na qual aparece símbolo oficial - brasão da cidade de
Curitiba/PR -, em um evento envolvendo startups que ocupam co-workings do Município.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não se vislumbra violação ao art. 73, VI, b da Lei 9.504/97, porquanto a jurisprudência
desta Corte considera como exercício legítimo do direito da liberdade de expressão a
divulgação de atos de realizações do governo municipal em perfil privado do gestor
em rede social, desde que não haja o dispêndio de recursos públicos, o que não se verifica
na espécie.
3. "Para a imposição da multa prevista no § 4° do art. 73 da Lei n° 9.504/97, pelo exercício
da conduta vedada no inciso VI, b, do mesmo artigo, é necessário que se trate de
propaganda institucional, autorizada por agente público e paga pelos cofres públicos"
(REspe 196-65, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 9.8.2002, grifo nosso).
5. O provimento do recurso especial, na espécie, não demanda o reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 24 do TSE, mas apenas o reenquadramento jurídico das
premissas fáticas constantes do aresto recorrido, o que é admitido pela jurisprudência desta
Corte. Precedentes.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. AgReg no REspe nº 060003945, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 03/06/2022)

O caso dos autos se amolda perfeitamente aos precedentes mencionados, na medida em que a publicação,
por meio da qual foi divulgada a realização do governo municipal, com a finalidade de promoção pessoal do
candidato à reeleição, foi veiculada no perfil pessoal de um dos recorrentes.
Ou seja, não se impede que os candidatos divulguem os feitos de sua administração - presente ou passada -
na propaganda eleitoral, ainda que isso possa lhes conferir alguma vantagem.
Nesse sentido, consoante se infere das observações do Min. Gilmar Mendes por oportunidade do julgamento

Num. 44597103 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
do Recurso Especial Eleitoral nº 21.320, tal questão decorre de efeito direto do instituto da reeleição:

(...) nós temos que, de fato, fazer esta observação: sem dúvida, o governante, aquele que
exerce o múnus, goza – essa é uma constatação elementar da ciência política – de uma
mais-valia: a simples visibilidade. O fato de estar no governo ou, não estando no governo
– se fosse a hipótese de afastamento - a simples notícia que corre sobre as atividades
governamentais trazem essa mais-valia para aquele que, eventualmente, está ou esteve, por
um dado período, no governo. Isso é natural.
(TSE, REspe nº 21.320, Rel. Min. Gomes de Barros, j. 03/08/2004)

Por fim, destaco que em recente julgado, esta Corte Eleitoral apreciou recurso de semelhante circunstâncias
fáticas, tendo afastado a caracterização de conduta vedada, vejamos:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM PERFIL PESSOAL DOS
CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente representação
especial, condenando os recorrentes à multa por conduta vedada (art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/97) consistente na divulgação de lançamento de obras em perfil pessoal no
Facebook, associado ao slogan de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o candidato beneficiado pela suposta
conduta vedada detém legitimidade passiva; e (ii) se a postagem realizada por candidata a
vice-prefeita e repostada pelo candidato a prefeito em seus perfis pessoais no Facebook,
divulgando o lançamento de obras contratadas pelo município e associadas ao slogan de
campanha, configura a conduta vedada no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, ainda que
veiculada fora dos canais de comunicação oficiais do município e sem dispêndio de
recursos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 73, §8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a possibilidade de aplicação de sanção ao
candidato beneficiado, que detém legitimidade passiva para responder pela representação
especial, independentemente de responsabilidade ou demonstração de ciência prévia.
4. A configuração da conduta vedada exige a demonstração de que a publicidade
institucional foi veiculada em canais de comunicação oficiais de órgãos públicos ou
entidades da administração indireta e custeada com recursos públicos.
5. A jurisprudência do TSE firmou o entendimento de que a divulgação de atos de governo
municipal em perfil pessoal de rede social, ainda que no período vedado, não configura
conduta vedada, desde que não haja dispêndio de recursos públicos.
6. A mera captação de imagens em local público, sem demonstração de uso efetivo de
bem público em benefício de candidato, não configura a conduta vedada prevista no art.
73, I, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44597103 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
7. A alegação de que a postagem foi realizada durante o horário de expediente não restou
comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para julgar improcedente a representação especial, afastando a multa
imposta aos recorrentes.
Tese de Julgamento: 1. A divulgação de atos de governo municipal em perfil pessoal de
rede social, sem dispêndio de recursos públicos, não configura conduta vedada. 2. A mera
captação de imagens em local público, sem demonstração de uso efetivo de bem público
em benefício de candidato, não configura conduta vedada.
(TRE-PR, RE 0600356-02.2024.6.16.0114 – Missal – PARANÁ, Relator: DESA.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, j. em 04/06/2025)

Destarte, o que se conclui é que, por qualquer prisma que se analise a questão, os fatos narrados não
configuram conduta vedada, merecendo reforma a sentença que julgou procedente a representação.
Nada obstante, subsiste, ainda, a necessidade de análise do pedido recursal para a reforma quanto a multa
aplicada por descumprimento da liminar.
Conforme se infere dos autos, em decisão liminar (id. 44205910), o juízo determinou:

Assim sendo, defiro o pedido de tutela antecipada, para determinar, aos
Representados, que, no prazo de 01 (uma) hora, retirem todo o material de
publicidade de divulgação da restauração da rodovia municipal que liga a sede do
Município de Mercedes ao Distrito de Três Irmãs, em qualquer de suas contas de
rede social, sites pessoais e outros meios de divulgação, sob pena de multa
individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida, do mesmo valor, a
cada hora de eventual descumprimento desta decisão.

A intimação ocorreu em 21/09/2024, às 15h33m (id. 44205916).
Em seguida, em 23/09/2024, os investigantes, ora recorridos, apresentaram manifestação alegando o
descumprimento da liminar (id. 44205983), posteriormente desistindo da petição (id. 44205988).
Porém, apresentou outra petição em 24/09/2024 (id. 44205990), para novamente alegar o descumprimento
da liminar, indicando como prova o id. 44205991, cuja captura de tela é a seguinte:

Nada obstante, nas razões recursais, o recorrido afirma que trata-se de postagem diversa do objeto da
demanda e alega que não há prova concreta de que, de fato, a postagem apontada estava disponível na data e
horários apontados pelos recorridos.

Num. 44597103 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
Nesse sentido, ao tratar das provas documentais, o art. 422 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a
fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas
representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por
aquele contra quem foi produzida.
§ 1º As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova
das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva
autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia.

Portanto, o dispositivo legal é expresso em exigir que, havendo impugnação quanto ao conteúdo do
documento digital, cabe ao autor apresentar autenticação eletrônica ou requerer a realização de perícia.
E não poderia ser diferente, pois a autoria da mensagem impugnada é fato constitutivo do direito do autor,
incumbindo a ele o ônus de comprová-lo, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos publicados na internet deve ser
feita com o máximo de cautela, garantindo o mínimo impacto no debate democrático, conforme estabelece o
art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J).
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em
que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou
ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.

Isso porque, no mundo contemporâneo, as plataformas digitais substituíram as praças públicas para os
debates de ideias políticas, conferindo nova roupagem ao exercício do direito constitucional à liberdade de
expressão.
Assim, de modo a compatibilizar o direito de liberdade de expressão e o direito ao devido processo legal,
torna-se imperiosa a necessidade de comprovação da autenticidade das provas digitais apresentadas.
No caso dos autos, muito embora tratar de postagens distintas, mas relacionadas ao mesmo conteúdo que
embasou a decisão liminar, o que configura uma via transversa para o desrespeito à ordem judicial, constata-
se que o material apresentado não possui autenticação.

Num. 44597103 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
Ressalta-se, ainda, que, embora intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões, não se
desincumbindo, portanto, do ônus imposto pelo art. 422 do Código de Processo Civil para a demonstração
da fidedignidade da prova.
Nesse sentido, destaco recente precedente desta Corte, em caso semelhante, nestas eleições:

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. MENSAGEM "VAMOS QUE VAMOS DE 44".
AUSÊNCIA DE PROVA AUTÊNTICA E SUFICIENTE DA AUTORIA DA
MENSAGEM
IMPUGNADA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA COLIGAÇÃO
PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois recursos eleitorais interpostos contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a representação movida pela Coligação “São Jorge do Patrocínio
Seguindo no Caminho Certo” contra José Carlos Castilho, Pedro Roberto Foltran e
Rosivaldo Rogério Rebechi, condenando o primeiro ao pagamento de multa de R$
5.000,00 por suposta propaganda eleitoral antecipada em favor dos demais representados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por falta de
fundamentação; (ii) analisar as condições da ação, a saber, legitimidade ativa da coligação
autora, aptidão da petição inicial e interesse processual; (iii) avaliar a existência de
provas autênticas e idôneas que comprovem a autoria da mensagem "Vamos que
vamos de 44"; e (iv) definir se houve litigância de má-fé por parte da coligação autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença impugnada é fundamentada e analisa as questões jurídicas e fáticas
relevantes, não configurando nulidade.
4. A coligação autora tem legitimidade ativa para ajuizar a representação a partir da
conjugação de vontades manifestadas nas convenções partidárias, conforme o art. 6º, § 4º,
da Lei nº 9.504/97 e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
5. A captura de tela e o vídeo apresentados pela coligação autora não possuem
autenticação eletrônica, não sendo suficientes para comprovar a autoria da
mensagem impugnada. A impugnação apresentada pelo recorrente José Carlos
Castilho gera dúvida razoável sobre a autenticidade dos documentos apresentados,
conforme a regra disposta no art. 422, §1º, do Código de Processo Civil.
6. Não há elementos que indiquem litigância de má-fé por parte da coligação autora, pois
não se demonstrou que ela tenha alterado a verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de José Carlos Castilho provido. Recurso da Coligação “São Jorge do

Num. 44597103 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
Patrocínio Seguindo no Caminho Certo” prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A ausência de provas autênticas e idôneas sobre a autoria de
mensagem impugnada impede a condenação por propaganda eleitoral antecipada. 2.
A litigância de má-fé não se configura pela mera insuficiência de provas, quando não há
indícios de manipulação ou alteração da verdade dos fatos pela parte autora.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 4º; CPC/2015, art. 422, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no AREspe nº 060004050, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 22/09/2021; TRE-SE, Recurso Eleitoral nº 060002963, Rel.
Des. Cristiano Cesar Braga De Aragao Cabral, Publicado em Sessão em 23/08/2024; TRE-
RS, Recurso Eleitoral nº 060080321, Rel. Des. Caetano Cuervo Lo Pumo, DJE de
22/03/2024
(TRE-PR, RE 0600175-71, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, J. 02/09/2024)

Dessa forma, inexistindo prova segura acerca do descumprimento da liminar, impõe-se a reforma da
sentença, também nessa parte, afastando-se a multa aplicada.

III - Linguagem simples

Para facilitar o entendimento do caso e da solução dada, adequa-se o voto ao pacto do Poder Judiciário para
uso da linguagem simples:
1. Quem estava sendo acusado no processo?
O prefeito de Mercedes, Laerton Weber, e seu vice, Alexandre Graunke, que na época eram candidatos à
reeleição.
2. Qual era a acusação?
Eles foram acusados de fazer propaganda eleitoral irregular. O prefeito publicou em seu perfil pessoal no
Facebook a notícia sobre o início de uma licitação para asfaltar uma estrada da cidade. A acusação dizia que
isso era "publicidade institucional", o que é proibido para agentes públicos em período de eleição.
3. O que a primeira instância decidiu?
O juiz da primeira instância condenou os candidatos a pagar uma multa. Ele entendeu que a postagem no
Facebook foi uma forma de promoção pessoal, usando um ato oficial da prefeitura durante o período em que
isso é proibido.

Num. 44597103 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
4. E qual foi a decisão do Tribunal do Paraná (TRE-PR)?
O Tribunal mudou a decisão. Ele entendeu que não houve irregularidade e cancelou a multa.
5. Por que o Tribunal decidiu assim?
O Tribunal explicou que a lei proíbe a "publicidade institucional" paga com dinheiro público ou feita nos
canais oficiais da prefeitura (como o site ou a página oficial do município no Facebook).
No caso julgado, a postagem foi feita no perfil pessoal do candidato, sem gastos de dinheiro público. O
Tribunal considerou que isso faz parte da liberdade de expressão do candidato e é uma forma de prestar
contas do seu trabalho aos eleitores, o que é natural para quem ocupa um cargo público e disputa a reeleição.
6. E a multa por descumprir a ordem de apagar a postagem?
A primeira instância também havia aplicado uma multa porque o prefeito não teria apagado a postagem
quando foi ordenado. O Tribunal também cancelou essa multa, pois a única prova do descumprimento eram
"prints" (capturas de tela) do Facebook, que não tinham uma validação oficial de que eram verdadeiros. Sem
uma prova segura, ninguém pode ser condenado.

IV - Visual law

Num. 44597103 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto, de rejeitar as preliminares arguidas e, no
mérito, de DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de julgar improcedente a representação especial,
afastando as multas impostas aos recorrentes, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44597103 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814134878700000043537163
Número do documento: 25070814134878700000043537163
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/07/2025 19:01:21
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600560-25.2024.6.16.0121 - Mercedes -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
LAERTON WEBER, ALEXANDRE GRAUNKE - Advogado do(a) RECORRENTES: JOAO GUSTAVO
BERSCH - PR43455 - RECORRIDOS: CLECI MARIA RAMBO LOFFI, GILSON BACKES - Advogados
do(s) RECORRIDOS: LARISSA LOFFY - PR103704, LUCIANO BAYER - PR65351 - TERCEIROS
INTERESSADOS: Z.K. PRODUÇÕES LTDA. MAICON LUAN STEFAN.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.07.2025